Tribunal: TJDFT
Processo: 0713338-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. POSSE DE ARMA ARTESANAL. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que homologou falta grave consistente na posse, pelo apenado, de objeto perfurocortante, com potencial lesivo, no interior da unidade prisional, o qual teria sido utilizado para resistir à ordem legítima de policiais penais. A decisão agravada também fixou nova data-base para concessão de benefícios executórios e revogou 1/3 dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da decisão que homologou a prática de falta grave com base em provas produzidas no curso de inquérito disciplinar, diante da alegação de ausência de contraditório e insuficiência de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento administrativo disciplinar observou o devido processo legal, com a designação de audiência, oitiva do apenado e testemunhas, com a presença de defesa técnica.
4. Os depoimentos dos policiais penais colhidos no âmbito administrativo e na investigação policial são harmônicos e corroboram a narrativa de posse do artefato perfurocortante, resistência ativa à ordem policial e incitação à desordem no bloco prisional.
5. A confissão extrajudicial, prestada pelo apenado na Delegacia de Polícia, ainda que posteriormente retratada, possui valor probatório quando em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos.
6. A existência de condenação criminal pelos mesmos fatos fortalece a conclusão da prática de falta grave e reforça a idoneidade do conjunto probatório.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.